Tribunal: TJBA
Processo: 0500789-71.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500789-71.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO APENAS AO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ VIGENTES. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0500789-71.2019.8.05.0256, de Teixeira de Freitas, sendo Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, pelas razões ora esposadas, constantes do voto de sua Relatora, que integra este acórdão. Sala das Sessões, Presidente DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF Relatora Procurador(a) de Justiça